Tribunal: TJMT
Processo: 1023379-04.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023379-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI - CPF: 161.924.941-34 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77 DO CPC EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

Tal penalidade é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando a informação expressa na exordial quanto a execução exclusiva em face das parcelas vencidas, sem a antecipação das vincendas, o fato de a parte ter acostado aos autos planilha indicando o valor total do contrato e o valor somente do débito vencido não é suficiente para demonstrar o dolo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1019398-38.2022.8.11.0041, condenou a recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Denota-se pelo acima exposto que o Banco continua a atuar de forma temerária, portanto, ante a resistência indevida, assim como, a alteração dos fatos como deveriam ser declinados na peça primeira, recolhendo custas à menor e mantendo a situação na mesma forma como indicada anteriormente, apesar das intimações e admoestações, aplico-lhe a multa de 20% do valor real da causa R$69.460,51 em favor do Estado.

Por fim, intimo o Banco via DJE e Sistema, para correção conforme o que consta no contrato, devendo esclarecer em petição o que ocorreu e informar o quanto é devido pela ré, de forma detalhada (em petição) em 48 horas, sob pena de extinção.”

A liminar recursal foi indeferida, em decisão de Id. n.º 150966182.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o agravante em face da decisão que o condenou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O recorrente pretende a reforma desta decisão para afastar a multa aplicada em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o regramento processual civil prevê o seguinte:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

No caso, a parte autora, ora agravante, indica na exordial que
“Em razão do valor disponibilizado ao financiado(s), ora executado(s), sem o devido pagamento das prestações avençadas, restou devida a quantia de 18.754,39 (Dezoito Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), correspondente às parcelas vencidas e encargos previstos contratualmente, conforme se verifica no demonstrativo de débito anexo.”

Após determinação de emenda afirma
“requerer o aditamento à petição Inicial, a fim de que passe a constar como valor da causa a importância de
R$20.450,93 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), conforme valor referente às PARCELAS VENCIDAS ATUALIZADAS ATÉ 12/04/2022
indicado na planilha de ID 85898939.

Esclarece o exequente que o valor dado a causa para este caso refere-se apenas as parcelas vencidas tendo em vista o tipo de contrato cobrado, vez que se trata de empréstimo consignado, e neste contrato não há previsão de vencimento antecipado das demais parcelas.”

A planilha acostada aos autos de origem, no Id. n.º 85898939 totaliza as parcelas VENCIDAS em R$20.450,93 e o SALDO VENCIDO ANTECIPADAMENTE em R$53.354,67.

Com efeito, após essa elucidação, conclui-se que a penalidade discutida no caso é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando a informação expressa na exordial quanto a execução exclusiva em face das
parcelas vencidas
, sem a antecipação das vincendas, o fato de a parte ter acostado aos autos planilha indicando o valor total do contrato e o valor somente do débito vencido não é suficiente para demonstrar o dolo processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023